Tribunal: TJSP
Processo: 1071097-15.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação de Nulidade. Multa relativa a relação de Consumo. Recurso Provido.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco BMG S/A contra r. sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de auto de infração e, assim, da multa aplicada pelo PROCON/SP, referente a contratações de cartões de crédito e empréstimos, à luz do Código de

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação de Nulidade. Multa relativa a relação de Consumo. Recurso Provido.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco BMG S/A contra r. sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de auto de infração e, assim, da multa aplicada pelo PROCON/SP, referente a contratações de cartões de crédito e empréstimos, à luz do Código de Defesa do Consumidor.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a validade do auto de infração e da multa aplicada pelo PROCON/SP, considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea e a competência do PROCON para atuar no caso.
III. Razões de Decidir
3. Os atos administrativos não foram considerados nulos, pois atenderam aos requisitos formais de competência, finalidade, forma, motivo e objeto.
4. A análise do ônus da prova demonstrou que o Banco BMG S/A apresentou documentos que comprovam a solicitação prévia dos cartões de crédito e empréstimos pelos consumidores, sem demonstração de violações aos arts. 39, incs. III e IV e 51, inc. IV, do microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Pedido de nulidade do auto de infração n.° 44.517-D8 julgado procedente.
Teses de julgamento: 1. A validade dos atos administrativos depende do cumprimento dos requisitos legais. 2. O ônus da prova deve ser adequadamente distribuído entre as partes, conforme a natureza das alegações. 3. A ausência de infringência legal impede a autuação administrativo. 4. No tocante aos honorários, o 3.o Juiz divergiu, no que foi acompanhado pelo 4.o e 5.o, que não declaram votos e, por maioria, fixaram, por equidade, no valor de R$200.000,00 (CPC, art. 85, §§ 2.o, incs. e 8.o), vencida, neste ponto, esta relatora designada.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CF/1988, art. 5o, incs. XXXV, LIV, LV; art. 170, caput e inc. IV. CDC, arts. 39, incs. III e IV; 51, inc. IV; 56, parágrafo único; 57, parágrafo único. CPC, arts. 373, inc. I; 408, parágrafo único; 487, inc. I; 1.012, caput. Lei n.o 4.595/1964, art. 10, inc. XI. Lei n.o 10.522/2002, art. 37-A. Lei n.o 14.905/2024, CC, arts. 389 e 406. TJSP, Apelação Cível 1007450-80.2021.8.26.0053, Rel. José Maria Câmara Junior, 8.a Câm. de Direito Público, j. 12/02/2025.